Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-06.2018.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO. OBRA. SÚMULA 543 DO STJ. MULTA COMPENSATÓRIA. PATAMAR. REDUÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

1. A ilegitimidade passiva da incorporadora deve ser afastada, em razão do assessoramento e existência de responsabilidade pela execução da obra entre as empresas do mesmo grupo econômico. Assim, à luz da teoria da aparência, prevista no diploma consumerista, as empresas devem responder solidariamente pelos danos que causarem.

2. A rescisão contratual motivada pelo atraso na entrega da obra, por culpa exclusiva da construtora, inviabiliza a retenção dos valores pagos pelo consumidor. Inteligência da súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias.

4. Nos termos do artigo 413 do Código Civil, é possível a redução da multa estipulada no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, pois, em razão do adimplemento parcial do preço do imóvel, a sua manutenção torna-se manifestamente excessiva e desequilibra a relação contratual, motivo pelo qual tal patamar deve incidir sobre o valor efetivamente pago pelo adquirente.

5. O inadimplemento ofende o direito fundamental à moradia, além do direito à paz e à dignidade da pessoa humana, dentro do parâmetro habitual em relação aos aborrecimentos e dissabores cotidianos, entretanto, no presente caso, não incide os danos morais, nos termos do voto do 2o vogal.

6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

7. Recurso do réu conhecido e desprovido.

8. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.